Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação Cível. Reconhecimento de união estável. Requisitos configurados. Alteração do termo inicial da convivência. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre o casal.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da união estável; e (ii) determinar a data do início da convivência.
III. Razões de decidir 3. A caracterização da união estável exige a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, requisitos que foram devidamente demonstrados nos autos por meio de testemunhos e outros elementos probatórios.
4. A adoção de uma criança pelo casal reforça a intenção de constituição de núcleo familiar.
5. A sentença fixou a data de início da convivência com base na concepção da filha, contudo, considerando que se trata de filha adotiva, tal critério não se mostra adequado. Há maior segurança em adotar como marco inicial a data de nascimento da criança, quando houve a adoção.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para alterar a data de início da união estável.